Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA No 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. UNICIDADE SINDICAL. SERVIDOR POLICIAL CIVIL. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. BASE SINDICAL ESPECÍFICA. ESCOLHA DE REPRESENTATIVIDADE PELO PRÓPRIO SINDICALIZADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A legitimidade dos sindicatos para defender coletivamente em juízo os direitos e interesses coletivos dos integrantes da categoria que representam é extraordinária. Entretanto, no caso dos sindicatos, deve-se realizar uma análise sistemática das normas, de modo a compatibilizar a legitimidade extraordinária com outras normas e princípios constitucionais, como a unicidade sindical.

II. A Constituição Federal veda a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria na mesma base territorial (art. 8o, inc. II). Desse modo, o sindicato somente poderá atuar como substituto processual de sua própria base sindical para garantir a proteção dos interesses coletivos combinados à representatividade adequada e à unicidade sindical. Caso existam dois sindicatos que potencialmente representem uma mesma base, prefere-se aquele que representar mais especificamente determinada categoria.

III. No caso concreto, a ação coletiva de conhecimento foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF, sindicato representativo da categoria dos servidores públicos civis da Administração Direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal.

IV. Entretanto, a categoria dos agentes de polícia civil é adequadamente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, entidade que representa mais especificamente a base sindical da qual o servidor (aposentado) faz parte.

V. A ficha financeira juntada pelo autor aponta sua contribuição para o SINPOL há época dos fatos que geraram a condenação do Distrito Federal, optando por ser representada por outra entidade, que não o SINDIRETA.

VI. Por sua vez, o próprio SINPOL teria impetrado o Mandado de Segurança n. 0007559-47.1997.8.07.0000 (antigo processo n. 7.559/97) para o recebimento dos mesmos valores ora pleiteados.

VII. Assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da parte autora para cumprimento individual do título judicial proveniente de ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF.

VIII. Apelação conhecida e desprovida.